Tribunal: TJPA
Processo: 0802220-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802220-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DESPEJO DE REJEITOS DE BAUXITA. DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E
IN DUBIO PRO NATURA
. SÚMULA 618 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu a inversão do ônus da prova nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor da parte ora agravante, visando a apuração dos danos ambientais ocorrido no Município de Juruti decorrente do rompimento de uma barreira de proteção contendo rejeitos de bauxita.

II- A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

III- Nas ações judiciais ambientais, a jurisprudência pátria possui entendimento de que o instituto da inversão do ônus da prova é utilizado como regra de julgamento em prol do meio ambiente.
Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente. Precedentes no STJ.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única
de Juruti
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(Proc. n. 0800192-34.2021.8.14.0086),
tendo como ora agravada a
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL.

Narra a Agravante que a Associação Agravada propôs ação civil pública com a finalidade de condenar a ora Agravante em indenização por danos morais coletivos em virtude, segundo entendimento da Associação, do rompimento de barreira de contenção de estrutura contendo rejeitos de bauxita ocorrido na Mina 25 (Platô Guaraná), localizada na zona rural do Município de Juruti/PA.

Aduz que, de fato, no dia
26/12/2020, ocorreu a erosão em dois pontos da proteção da borda do Platô Capiranga, em decorrência de uma chuva muito intensa (registro de 70 mm em 24 horas), o que levou ao carreamento de material (solo e galhada) transportados pela água da chuva. O material se depositou ao longo do trecho entre a borda do Platô e o igarapé Jauari e, de acordo com a Agravada, foi amplamente divulgado na imprensa a ocorrência de um novo “desastre ambiental” causado pela Agravante.

Detalha o andamento processual até os dias atuais, até que o magistrado
a quo
, em decisão de saneamento e organização do processo, defere a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (id. nº 83689595 – 1º grau):

“(...)
3. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

Sobre os fatos controvertidos estabelecidos no item “2.1”, será adotada a seguinte distribuição de ônus da prova:

Com fulcro no art. 373, § 1° do CPC e em observância a Súmula 618 do STJ, DEFIRO a inversão do ônus da prova, o qual recairá sobre a parte ré. Explico.

Trata-se de presente demanda de indenização por dano moral coletivo em virtude de suposto dano ambiental, possivelmente perpetrado pela requerida. Assim, de rigor reconhecer a hipossuficiência autoral para comprovar que a ocorrência da lesão ao meio ambiente, sendo evidentemente menos dificultoso à parte requerida demonstrar que não houve dano ou que eventual lançamento de substância no meio ambiente - que teria prejudicado nascentes de igarapés e a população local - não é nociva, fato, inclusive, alegado pela própria requerida.

Há de se esclarecer, desde logo, que não se trata a presente inversão do ônus probatório de atribuir prova diabólica à parte requerida. Isto porque, presente a verossimilhança das alegações autorais nos autos, no sentido de haver indícios de que ocorrido dano ao meio ambiente, caracterizado,
in casu
, pelo despejo de rejeitos de bauxita na região próxima ao evento -, cabendo à requerida, portanto, a demonstração de sua inofensividade ao meio ambiente.
(...)”

Inconformada, a empresa Requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (id. nº 12638836), aduz que a agravada, como evidência e prova do direito ambiental material, limita-se a colacionar matérias jornalísticas e fotos, no entanto, aponta que o processo administrativo instaurado pelo Ministério Público (SIMP nº 001169-092/2021), não demonstra a ocorrência dos supostos danos ambientais imputados à Agravante, não havendo nos autos, qualquer prova técnica da ocorrência de tais danos.

Argui que a eventual prova da ocorrência de dano ambiental deve ser técnica e não meramente visual, devendo existir laudo produzido por profissional capacitado, com
expertise
, de modo que possa verificar se o limite de tolerabilidade do meio ambiente foi ultrapassado a ponto de causar uma degradação ambiental permanente.

Defende não estarem presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, quais sejam, a hipossuficiência de uma das partes e a verossimilhança das alegações.

Assevera que a ADECAM tem expertise e histórico para requer e produzir as provas para demonstrar o direito que pleiteia e que a decisão de inversão do ônus da prova acabará por criar uma situação de verdadeiro desiquilíbrio, desigualdade processual.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, visando sustar a eficácia da decisão agravada que inverteu o ônus da prova em prejuízo da Agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso, a fim de confirmar o efeito suspensivo pretendido.

Em decisão monocrática de id. nº 12703460, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido.

A Agravada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do agravante (id. 13273103).

A empresa requerida apresentou agravo interno, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo e, em caso negativo, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado (id. 13299511).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, a fim de manter
in totum
a decisão recorrida (id. 13462453).

A
Agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto (id. 13532408).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que a ALCOA World Alumina Brasil LTDA interpôs agravo interno (id. 13299511) em face da decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no presente recurso.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, o qual recairá sobre a parte ré, ora agravante.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225,
caput
, o seguinte:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna, que preceitua o seguinte:

“Art. 225...

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que d
ispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que a Agravada ajuizou a Ação Civil Pública anteriormente mencionada, objetivando a responsabilização da recorrente em razão de um grave dano ambiental ocorrido no município de Juruti, decorrente de erosão, em frente à Mina 25 (Platô Guaraná) de uma leira/barreira de proteção da ré Alcoa, despejando rejeitos de bauxita para a região próxima à borda do platô, bem como para a região do CHAIM – Igarapé do Chaim, que abrange em média 45 comunidades que integram o Assentamento Agroextrativista Juruti Velho.

Consta ainda que face o desastre ambiental amplamente noticiado, o Ministério Público Estadual instaurou procedimento a fim de apurar as consequências do referido desastre e para tanto, teria oficiado, em regime de urgência, para conhecimento do ocorrido o GT de Segurança em Barragens do Governo do Estado do Pará, às Secretarias Estadual e Municipal de Meio Ambiente, Agência Nacional de Mineração, Incra-SR 30, Iterpa e Ministério Público Federal, bem como inúmeros outros órgãos fiscalizadores, para que adotem as providências cabíveis para verificação dos impactos no PAE Juruti Velho e demais comunidades rurais do entorno.

Dessa forma, como já mencionado alhures, por força do princípio da precaução, aplica-se o instituto da inversão do ônus da prova, cabendo ao agente que desenvolve atividade econômica potencialmente poluidora demonstrar sua conformidade com a preservação ao meio ambiente.

Para tanto, basta a presença de meros indícios de degradação, cabendo ao poluidor, aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais, o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva, em respeito aos princípios da precaução e
in dubio pro natura
.

Esse entendimento deriva do fato de que, em matéria de proteção ao meio ambiente, a inversão do ônus da prova deve ser a regra, e não a exceção, consoante disposição constante na Súmula 618 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Nesse diapasão, entendo que a decisão
a quo
deve ser mantida, pois me filio ao posicionamento de que nas ações judiciais ambientais, o mencionado instituto de direito é utilizado como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em reforço desse entendimento, colaciono alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
.
ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL
.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.
2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3
. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ.
4, 5 e 6. Omissis.
(REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO.
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I (...)

IV
- Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade.
Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul. (...) (AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)”

Por fim, cumpre-nos ressaltar que, o MM. Juízo de 1º Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ALCOA World Alumina Brasil LTDA
, mantendo-se
in totum
a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/05/2023